Tribunal: STJ
Processo: 1001276-68.2021.8.26.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239404 - SP(2025/0401070-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: ROBINSON NEVES FILHO - DF008067
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
CAROLINA STUCK ISHIKAWA - SP400880
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f7d1f6b-d499-4ee3-90e4-0c88919ebea7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239404 - SP(2025/0401070-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: ROBINSON NEVES FILHO - DF008067
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
CAROLINA STUCK ISHIKAWA - SP400880
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ULYSSES PINHEIRO
GUIMARÃES FILHO contra acórdão assim ementado (fl. 1626):

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE PREPARO
ÚTIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DO
PREPARO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em
dobro, nos termos do
§ 4.o, do Código de Processo Civil, não possui
art. 1.007,
conteúdo decisório, consoante o
§ 3.o, c.c. o
ambos do Código
art. 203,
art. 1.001,
de Processo Civil, razão pela qual não cabe recurso. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que há omissão na
identificação do ato impugnado, pois os embargos foram dirigidos ao acórdão que
rejeitou o agravo interno, o que afasta a tese sobre despacho sem conteúdo decisório.
Aduz que existe omissão sobre o prazo para recolhimento do preparo após
embargos legítimos, usados para afastar dúvida objetiva sobre o valor devido, após a
não concessão da gratuidade e diante da inviabilidade de recolhimento em dobro e da
necessidade de certificação de suficiência do valor pago.
Documento eletrônico VDA56304536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 95e1eb6e-8782-4555-8aff-2eb562c4d546

Sustenta pedido de efeitos modificativos, para sanar as omissões,
reconhecer a tempestividade do preparo apresentado após a decisão integrativa e
afastar a falta de preparo útil, com o conhecimento da apelação na origem.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.639-1.648, na qual a
parte embargada alega que a controvérsia de fundo envolve execução sobre créditos
de arrendamento, defende a manutenção de atos de depósito judicial por ausência de
prova idônea de quitação, sustenta a regularidade dos atos praticados e pede a
rejeição das teses do embargante.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Conforme consignado no acórdão embargado, houve sequência clara de
atos na origem, com pedido de gratuidade nas razões de apelação (fls. 677-704 em
, não concessão da gratuidade e abertura de prazo para recolhimento em
30/9/2021)
dobro (fl. 808 em
, agravo interno não provido em face da decisão de
13/9/2022)
indeferimento (fls. 834-836 em
, sob o seguinte fundamento:
5/10/2022)

Nada há a ser reconsiderado. A argumentação do agravante traduz inconformismo
com a decisão, mas reexaminados os autos, não foi possível perceber a
inadequação para o caso, razão por que entendo que deva ser mantida. Possuir
veículo automotor e ser proprietário de empresa, em bora com alegação de
inatividade, com registro ativo, impossibilitam a gratuidade processual.

Posterior oposição de embargos (fls. 815-816, em
e seu
19/10/2022)
julgamento em
tendo sido consignado que
3/11/2022,
: (i) houve apenas aplicação da
norma legal; (ii) a determinação de recolhimento em dobro decorre da lei, não há
nenhuma omissão; e (iii) foi fixado prazo de 5 dias para recolhimento, com
entendimento nos termos do § 4o do
do CPC.
art. 1.007
A apresentação da guia de preparo foi realizada apenas em
(fl.
24/11/2022
812), ou seja, intempestivamente.
Por esse motivo, o Desembargador relator concluiu pelo não conhecimento
do recurso de apelação pela falta de preparo útil dentro do prazo legal (fls. 840-841 em
.
9/5/2023)
Como se vê, o voto adotou premissa jurídica objetiva e suficiente para
resolver o caso.
O acórdão embargado afirmou que o despacho que determina a intimação
da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do
§ 4.o, do Código
art. 1.007,
de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o
§ 3.o,
o
art. 203,
c/c
ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual não cabe recurso.
art. 1.001,
A conclusão dirimiu a tese central e afastou a pretensão de ampliar o
alcance do
do Código de Processo Civil para atingir o prazo de recolhimento
art. 1.026
do preparo.
Documento eletrônico VDA56304536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 95e1eb6e-8782-4555-8aff-2eb562c4d546

Nesse sentido, foi apontado precedente específico da Corte Especial do STJ
que fixou que não cabe recurso contra despacho de intimação para recolhimento em
dobro e que a oposição de peça inadequada não interrompe o prazo para sanar o
vício. “Sendo manejado recurso manifestamente incabível, não é interrompido o prazo
para a regularização do vício processual. Assim, com o escoamento do prazo legal,
sem cumprimento do ônus processual, sobrevém a deserção do recurso” (AgInt nos
, fl. 1629).
EAREsp 1.415.088/SP
Nesse quadro, não há omissão ou contradição, uma vez que o acórdão fixou
a questão jurídica relevante e aplicou orientação consolidada.
Cumpre reforçar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG
EREsp 1.483.155/BA
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
15/6/2016,
3/8/2016)
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
questões já tratadas de modo preciso, não há “que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta
com ausência de fundamentação” (EDcl no AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.213.226/SC
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 95e1eb6e-8782-4555-8aff-2eb562c4d546

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.239.404 / SP
Número Registro: 2025/0401070-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012237619998260081
10012766820218260081
12237619998260081
1223761999826008110012766820218260081 21524616420168260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: ROBINSON NEVES FILHO - DF008067
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
CAROLINA STUCK ISHIKAWA - SP400880
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES FILHO
ADVOGADOS
: ROBINSON NEVES FILHO - DF008067
CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021
Documento eletrônico VDA56642225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:55
Código de Controle do Documento: 626d08bd-5338-4661-8e92-74caa7a6ddf7

CAROLINA STUCK ISHIKAWA - SP400880
EMBARGADO : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:55
Código de Controle do Documento: 626d08bd-5338-4661-8e92-74caa7a6ddf7